Tribunal: TJMT
Processo: 1017730-84.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017730-84.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), HELENILDA AUGUSTO SILVA - CPF: 716.442.612-00 (RECORRIDO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DO DÉBITO. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL
IN RE IPSA
. (SÚMULA 385 DO STJ A
CONTRARIO SENSU
). VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

Considera-se que a negativação do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito ocorreu de forma indevida, se esta desconhece a origem da obrigação e a credora não comprova a origem do débito.

A “contrário sensu” da interpretação do enunciado da Súmula nº 385 do STJ, a negativação indevida em órgãos de proteção ao crédito, sem a existência de negativação preexistente, gera dano moral “in re ipsa”.

Se o valor fixado a título de indenização pelo dano moral sofrido, em virtude de inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, está em consonância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a decisão, ora agravada, deve ser mantida em todos os seus termos.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo Interno:

1017730-84.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais/MT

Agravante(s):

Helenilda Augusto Silva

Agravado(s):

Banco Bradesco S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

31/03 a 03/04/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se Agravo Interno interposto com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que de PARCIAL PROVIMENTO ao recurso inominado interposto pelo Agravado, via de consequência, reformou sentença que possui a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, no mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados e o faço para:

a) DECLARAR inexigível o débito discutido nestes autos;

b) DETERMINAR a exclusão do nome do reclamante dos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA), devendo, no prazo de 10 (dez) dias, proceder a exclusão do nome da requerente do cadastro de restrição de crédito, se ainda não o fez, sob pena de aplicação de multa em caso de descumprimento;

c) CONDENAR a Requerida a pagar a Requerente o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (súmula 54 do STJ).”.

A Agravante alega que o quantum indenizatório estipulado a titulo de dano moral não está nos conformes, levando em consideração os diversos prejuízos causados ao consumidor.

Ao final, requer que seja dado provimento ao Agravo Interno para reformar a decisão monocrática agravada e, consequentemente, a majoração do quantum indenizatório arbitrado a título de dano moral.

Colaciono a seguir trecho da decisão monocrática que gerou a interposição do presente Agravo Interno
:

“Entretanto, no que concerne ao quantum indenizatório fixado a titulo de dano moral, entendo que deve ser reduzido e ser arbitrado em valor compatível com a lesão experimentada pela vitima, até porque na fixação do valor indenizatório o juízo deve considerar a razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as anotações posteriores existentes no nome da Recorrida conforme consulta SCPC juntada nos autos e consulta SPCJUD abaixo:

Desse modo, a respeito do quantum indenizatório fixado a título de dano moral, deve ser aplicado o teor da SÚMULA 29 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, in verbis: “Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito”.”.

Portanto, esclareço que a decisão fundamentou o valor proporcional e razoável do quantum indenizatório, levando em consideração as anotações posteriores da Agravante, ressaltando que a fixação do dano moral esta de acordo com o entendimento desta Turma Recursal.

Assim, entendo que a decisão monocrática objeto deste Agravo Interno deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por estar em consonância com doutrina e a jurisprudência.

Ante o exposto
, conheço do Agravo Interno, mas
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025